Tribunal: TJDFT
Processo: 0702647-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702647-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS WILLIAM SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 246769580 dos autos originais que indeferiu pedido em cumprimento de sentença para sequestro de verbas públicas para custear o exame de VÍDEO ELETROENCEFALOGRAMA 120 HORAS (VEEG) na rede privada. Alega a Agravante que necessita do exame para o diagnóstico e tratamento de epilepsia refratária grave; afirma que juízo de origem determinou em sentença, transitada em julgado no dia 08/04/2025, que o Distrito Federal fornecesse o exame no prazo de 30 dias; aduz que até o presente momento não houve o cumprimento da obrigação de fazer. Requer a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada para que seja determinado o sequestro de verbas públicas necessárias ao custeio do exame em rede privada. Por fim, requer o provimento do recurso para tornar definitivo o provimento jurisdicional de concessão da antecipação da tutela recursal, nos termos requeridos. É, em breves linhas, o relatório. Decido. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. Noutro giro, a gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, importante destacar o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.o 698, que originou as seguintes teses: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). No mesmo sentido, dispõem os arts. 20 e 22, da LINDB: [...] Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. [...] Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. (Regulamento) § 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) § 2o Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) § 3o As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) [...] (grifei) Veja-se, portanto, que a norma, em conjunto com o entendimento fixado pelo STF no TEMA 698, é clara ao estabelecer que o magistrado ao decidir deve considerar as consequências práticas da decisão, assim como os obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas. No caso em tela, observa-se que o Distrito Federal vem buscando cumprir a obrigação de fazer determinada em sentença, tendo comprovado a confirmação de contratação do serviço (ID 242059188); não se trata de omissão, mas, em realidade, das reais dificuldades do gestor, considerando a complexidade do exame objeto dos autos. Portanto, ao menos em cognição sumária, entendo que não estão preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC necessários ao deferimento da tutela de urgência pleiteada. Por outro lado, observo que se faz necessária a intimação do Distrito Federal para que esclareça, conforme já determinado na decisão de ID 246769580 dos autos originais: 1.1. O status da aquisição e instalação do equipamento de VEEG no Hospital de Base do Distrito Federal, confirmando a data limite de 22/09/2025 para sua entrega e operacionalização. 1.2. O cronograma para a efetiva disponibilização do serviço de VEEG na rede pública, incluindo a composição da equipe multiprofissional especializada e os fluxos de atendimento aos pacientes, especialmente considerando as complexidades do procedimento levantadas pela Referência Técnica Distrital em Neurologia. 1.3. Uma previsão concreta e vinculante para a realização do exame do exequente na rede pública após a conclusão do processo de aquisição e instalação do aparelho (considerando o prazo até 22/09/2025). Por fim, destaco que o entendimento aqui adotado não afasta a possibilidade de posterior decisão que venha a determinar o sequestro das verbas públicas, caso comprovados os requisitos do art. 300 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, conclusão essa que se retira dos documentos juntados ao processo. Ainda, determino a intimação do Distrito Federal para que esclareça: 1.1. O status da aquisição e instalação do equipamento de VEEG no Hospital de Base do Distrito Federal, confirmando a data limite de 22/09/2025 para sua entrega e operacionalização. 1.2. O cronograma para a efetiva disponibilização do serviço de VEEG na rede pública, incluindo a composição da equipe multiprofissional especializada e os fluxos de atendimento aos pacientes, especialmente considerando as complexidades do procedimento levantadas pela Referência Técnica Distrital em Neurologia. 1.3. Uma previsão concreta e vinculante para a realização do exame do exequente na rede pública após a conclusão do processo de aquisição e instalação do aparelho (considerando o prazo até 22/09/2025). Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. Intime-se o Ministério Público. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora